Tribunal: TJDFT
Processo: 0742878-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO. ASSINATURA DUAS TESTEMUNHAS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. PRESENÇA.
1. Nos termos do Código de Processo Civil, o documento particular assinado pelo devedor e por duas (2) testemunhas é título executivo extrajudicial, devendo a execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível (artigos 783 e 784, III, do CPC)
2.O contrato de crédito pré-aprovado assinado pelas partes e por duas testemunhas acompanhado do extrato do empréstimo solicitado, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida, são documentos aptos a indicarem a liquidez do título objeto de execução.
3. Recurso conhecido e provido.